Tribunal: TJDFT
Processo: 0756344-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756344-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ODILON DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ODILON DIAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento sob o procedimento comum n.o 0706439-10.2025.8.07.0011, também indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela para deferir, desde já a benesse ao recorrente, e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o andamento da demanda de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, “o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, verifico presente a probabilidade do direito, uma vez que o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos de origem, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID no 260744018/ 260744023), bem como contracheques e contas de consumo referente à subsistência da parte agravante, que demonstram a sua hipossuficiência. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais, caso não ocorra, tem o potencial de extinguir prematuramente o feito. As alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada, ao menos nesse momento processual, sobre o seu direito quanto à gratuidade de justiça, e, por isso, antecipo os efeitos da tutela para deferir a gratuidade de justiça ao recorrente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela e CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador